Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0717609-51.2021.8.07.0000 PACIENTE: FELIPE LIMA MACEDO IMPETRANTE: ERICA ALVES DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE LIMA MACEDO. Informa a impetrante que a prisão temporária do paciente foi decretada em 29/04/21, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, com prazo fixado de 30 dias corridos, que teria se encerrado em 29/05/21. Contudo, alega que até o presente momento não houve manifestação do juízo que decretou a segregação cautelar, de forma que, encerrado o prazo estabelecido, afigura-se manifesto o constrangimento ilegal sofrido. Alega ser imperiosa a concessão da medida liminar, haja vista o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, decorrente da manutenção da sua prisão sem justa causa e em excesso de prazo. Enfatiza que o paciente possui residência fixa, é réu primário, menor de 21 anos, é trabalhador e não irá se furtar do distrito da culpa. Assim, a concessão da liberdade provisória não trará risco à garantia da ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida admissível quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Da consulta processual aos autos de origem, observa-se que a prisão temporária do paciente fora convertida em preventiva, tendo o Juízo de origem, inclusive, analisado os requisitos da sua manutenção (ID 93453710, dos autos principais). Não se sustenta, portanto, o argumento apresentado pela impetrante, de excesso de prazo da prisão temporária. Por outro lado, não se observa, em exame preliminar, ilegalidade na manutenção da prisão cautelar. Assim, não vislumbro, desde logo, constrangimento ilegal, impondo que se aguarde o julgamento colegiado, após as informações prestadas pela d. autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações relativas a fatos relevantes para o julgamento do presente writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator